Tribunal: TJDFT
Processo: 0746492-57.2021.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-31

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. COMPRA DE VEÍCULO USADO. DEFEITO MECÂNICO. DANO MATERIAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de recurso interposto pela parte autora em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a requerida a indenizá-la no valor de R$ 5.321,60 (cinco mil trezentos e vinte e um reais e sessenta centavos), referentes aos danos materiais, com correção monetária desde o desembolso e juros de mora de 1% ao mês a contar da citação.

2. Em seu recurso a autora requer a indenização pelos danos morais sofridos, alegando que as más condições do produto adquirido ultrapassaram os aborrecimentos do cotidiano, uma vez que teve tempo desperdiçado para resolver o problema, além de causar-lhe dor e constrangimento. Requer a reforma da sentença para o acolhimento do dano moral no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) e gratuidade de justiça, que resta desde já deferida ante a documentação juntada.

3. Recurso próprio, tempestivo (ID 33566473) e dispensado de preparo ante o pedido de gratuidade de justiça formulado. As contrarrazões não foram apresentadas (ID 33566478).

4. A relação estabelecida entre as partes guarda natureza consumerista, de forma que a controvérsia deve ser dirimida de acordo com os preceitos do Código de Defesa do Consumidor.

5. Em que pesem as alegações da parte recorrente, não há mínima indicação nos autos de violação a atributo da sua personalidade. O inadimplemento contratual, por si só, não enseja os danos morais pleiteados, sobretudo porque não se constata nos autos violação grave aos direitos da personalidade da autora. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, à boa-fama e/ou ao sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. O dano moral não se configura pelo aborrecimento, frustração, descontentamento, ou qualquer outro sentimento correlato. O dano moral se configura quando violada a dignidade. Neste ponto, ressalta-se que problemas mecânicos em um veículo usado e com certo tempo de desgaste são esperados. No entanto, as situações vivenciadas pela requerente, por si sós, não superam os limites do mero dissabor decorrente do inadimplemento contratual e, portanto, não caracterizam dano moral passível de compensação, porquanto não há comprovação de exposição a qualquer situação externa suficiente a demonstrar dano psicológico ou grave ofensa aos atributos da personalidade (CPC, art. 373, inciso I).
6. Já no que toca ao desvio produtivo, também sem razão a autora. A teoria do desvio produtivo do consumidor preconiza que a perda de tempo imposta de modo abusivo pelo fornecedor, para o reconhecimento do direito do consumidor, enseja indenização por danos morais. Para que tais danos fossem caracterizados, deveriam estar lastreados em um ato ilícito ou abusivo que tivesse a potencialidade de causar abalo à reputação, a boa-fama e/ou o sentimento de autoestima, de amor próprio (honra objetiva e subjetiva, respectivamente) do consumidor. No caso, a autora não conseguiu demostrar nos autos incansáveis tentativas a ponto de se enquadrar na teoria do desvio produtivo do consumidor, tratando-se de mero aborrecimento do cotidiano.
7. Assim, atentando-se às peculiaridades do caso concreto, tal fato configura inadimplemento contratual, sem outros desdobramentos com habilidade técnica de violar direito da personalidade, impondo-se a manutenção da sentença de improcedência quanto ao pedido de compensação por dano moral. Neste sentido, confira-se entendimento desta E. Turma Recursal: (Acórdão n.1023037, 07000861720178070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA 2a Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de Julgamento: 07/06/2017, Publicado no DJE: 12/06/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

8. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais, contudo, suspendo a exigibilidade pela gratuidade de justiça que ora defiro. Deixo de arbitrar honorários advocatícios ante a ausência de contrarrazões.

9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.